Tribunal: TJSP
Processo: 1064233-87.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Extinção de comodato cc restituição de posse e perdas e danos. Ação movida por Sindicato Rural de Oswaldo Cruz em face de Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Estado de São Paulo.
Alegação de que a primeira ré realizou a subcessão de uso de bens, sem sua

Ementa:

Embargos de declaração em apelação cível. Extinção de comodato cc restituição de posse e perdas e danos. Ação movida por Sindicato Rural de Oswaldo Cruz em face de Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Estado de São Paulo.
Alegação de que a primeira ré realizou a subcessão de uso de bens, sem sua permissão e sem repassar os frutos dessa subcessão. Sentença de improcedência mantida em grau recursal.
Oposição de aclaratórios sob alegação omissão. Não ocorrência. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida considerada prequestionada.
Embargos rejeitados.